Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-06.2023.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-06.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS - CPF: 681.374.199-34 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS
,
TARIFAS BANCÁRIAS
E
SEGURO
S
.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
.
RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, em que se pleiteava a redução da taxa de juros, a exclusão de tarifas consideradas ilegais e a devolução de valores pagos indevidamente, bem como a revisão da contratação de seguro, alegando venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios
no contrato firmado entre as partes
, tarifas bancárias e seguro
referente
financiamento de veículo, justificando a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange aos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa contratada está em conformidade com
o pactuado no contrato e n
as práticas de mercado, não havendo evidências de abusividade ou discrepância em relação ao acordado pelas partes.

Quanto às tarifas bancárias, a cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem se mostra legal e adequada, em consonância com o Tema 958/STJ, sendo indevida a alegação de onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista foi facultativa e livremente aceita pela parte apelante, não havendo provas de venda casada que caracterizaria a abusividade
, de acordo com o Tema 972/STJ.

Inexistência de fundamentos que justifiquem a repetição do indébito, uma vez que todas as cobranças foram realizadas conforme o contrato e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É lícita a cobrança de juros remuneratórios
de acordo com o pactuado no contrato de financiamento, além de
tarifas bancárias e seguro, desde que
provada a justificativa para cobrança e demonstrada a livre contratação,

conforme
parâmetros estabelecidos pela legislação e jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmulas 297
,

479 e 566, Tema 958 e 972; TJMT
1001228-59.2020.8.11.0050
, Apelação
78790/2017

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
228932797
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2ª
Vara
de Campo Novo
dos
Parecis
/
MT
, que nos autos d
a
Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO ITAUCARD S.A.
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

Trata-se de ação revisional c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS em desfavor do BANCO ITAÚCARD S.A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com a Requerida, e foi incorporada ao respectivo contrato despesas e tarifa de registro do contrato, bem como despesa referente ao seguro de forma ilegal.

A Requerente, ainda insurge na taxa de juros aplicado ao contrato celebrado com a Requerente, sustentado estar distinta da pactuada.

Diante disso, pretende a revisão das parcelas do financiamento, a fim de adequar o valor do contrato bancário firmado, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente das referidas taxas suspostamente incorporadas.

A inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência, e designada audiência de conciliação. ID: 123762298

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos ID 132468125.

Réplica a contestação. ID: 133397855

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas
ex

officio
. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma)

Superada esta questão, no mérito, os pedidos são improcedentes.

O presente caso versa sobre relação de consumo, diante das definições contidas nos artigos 2º e 3º do CDC e nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em sendo verossímeis as alegações da Requerente e sendo hipossuficiente frente à Requerida, entendo cabível a incidência da regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. E submetendo-se os contratos bancários ao Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de qualquer tarifa que não for prévia e adequadamente informada ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e que também seja incompatível com a boa-fé e a equidade, é abusiva.

No presente caso, pretende a Requerente o reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes as despesas com registro de contrato, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista, pactuado com a Requerida.

Passa-se, assim, a análise da legalidade de cada tarifa impugnada pela Requerente.

A matéria relativa à cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ficou consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 28.11.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Aliás, a legislação consumerista (art. 6°, inciso V, CDC) trouxe uma nova visão acerca das relações contratuais, priorizando o interesse público e o bem comum, ressaltando que o princípio
"pacta sunt servanda" não se encontra mais revestido de caráter absoluto, ainda que no ato jurídico estejam presentes os elementos essenciais para sua constituição. Deve ser permitida a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, evitando-se que se tornem excessivamente onerosas.

No caso em questão, a cobrança da "tarifa de avaliação do bem" está em conformidade com os valores praticados no mercado, sendo similar a outros processos similares. Considerando que o serviço de avaliação é fundamental para a conclusão do negócio, a cobrança é devida. ID: 111174850 fls.1

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou anteriormente, afirmando que a cobrança dessa tarifa não é considerada abusiva.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). Taxa de juros remuneratórios que não destoa exageradamente da média praticada pelo mercado, na época da contratação, não é considerada abusiva. Nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ, A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O verbete da Súmula n. 539 do STJ estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No julgamento do
Resp
1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era a Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, em que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Precedente do STJ (
Resp
1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). A ausência de comprovação, nos autos, de que o consumidor foi compelido a contratar com aquela
Instituição Financeira, ou que a contratação do seguro foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo, desconstitui a alegação de venda casada. (N.U 1004110-94.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) “grifo”

No presente caso, destaca-se que o valor cobrado não é excessivo, conforme demonstrado no documento de ID: 111174850 fls.1, que comprova a realização do serviço em um bem usado. Portanto, de acordo com o entendimento anteriormente mencionado, a cobrança não é considerada ilícita.

Esse é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada sob a égide de recurso repetitivo nº 1.578.553, aduz que: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”

Quanto aos pedidos relacionados à tarifa de registro de contrato, deve-se aferir-se, em cada caso, a comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, bem como a presença ou não, de eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

Com relação especificamente à tarifa de registro de contrato, o entendimento segue a mesma linha, pois no já mencionado recurso repetitivo ficou assentada a validade da cobrança, sendo mister aferir-se, em cada caso, a comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

No caso em apreço, o valor cobrado não se mostra abusivo, sendo que referida taxa destina-se especificamente para a inscrição do registro do contrato junto ao Órgão de Trânsito. Logo, não existe qualquer ilegalidade no referido ID: 89673830, fls. 02.

Acerca da proposta de contratação de seguro de prestamista não resta demonstrado nos autos quaisquer prova que a contratação foi uma condição, para que houvesse a liberação do crédito a parte Requerente, sendo assim entendo válida a cobrança.

Quanto aos juros pactuados verifica-se no contrato de financiamento ID: 111174850, que restou devidamente estabelecida a taxa de juros mensal 1,24 %, e taxa de juros anual 15,93 % de forma clara, não havendo ilegalidades a serem apontadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação interposta por MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS, em desfavor do BANCO ITAÚCARD S.A, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Em suas razões recursais

(ID. 228932800)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Da venda casada do seguro
.

Da repetição do indébito

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
(
Sentença (31313961
)
e isento de recolhimento de custas. (ID
229368687
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,

defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
228932804
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FROIS,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 228932797)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional, ajuizada em face do Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais, sob argumento de inexistência de ilegalidade na cobrança de tarifas constantes no contrato, seguros, e, dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato entabulado entre as partes
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário nº
93437652
, no valor
total de
R$
72.034,40 (setenta e dois mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
, a ser
em
pago
s
em
48
parcelas mensais
com parcelas
de R$
2.005,99
(
dois mil

e cinco
reais e
noventa e nove
centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à taxa contratada, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços
efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

1.
1.

Dos juros remuneratórios.

A apelante defende a ilegalidade dos juros
cobrados na evolução da dívida do seu contrato, apontando que não houve
expressa anuência do contratante.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,24
% ao mês
e
15,93
% ao ano
.

(ID.
228932758
)
.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
, mostra-se possível
a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Não obstante, a Apelante sequer conseguiu demonstrar a cobrança no importe mencionado na exordial de 1,43% (ID.
228932750
, pág. 7), ao mesmo em que a Apelada demonstrou que o valor efetivamente cobrado é o que fora pactuado no contrato
(IDS.
228932787
e
228932784
).

Da análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

1.
2.

Da cobrança de tarifas ilegais.

Noutro giro
,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da
legalidade ou abusividade das
cobranças

das taxas pactuadas,
passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa
, alegadamente abusiva.

Com relação
a cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$

316,00
, não se mostra excessivo,
uma vez que equivale a aproximadamente
0,19
%
do valor total da operação
(R$
160
.
787,52
)
,
bem como
,
não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Assim,
é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de avaliação
, no importe total de
R$
586,00
, correspondendo à aproximadamente
0,003
%
do valor total da operação
(
R$ 160.787,52
)
,
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Da mesma forma, a Apelada demonstrou que o laudo foi devidamente realizado
(ID. 228932782)
,
sendo que conforme T
ema 958
do STJ
, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da d
e
tarifa

de

avaliação

de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

1.
3
.

Da venda casada do seguro.

A apelante requereu, também, a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL
- NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se que a cláusula “4. Custo Efetivo Total (CET)” – prevê os valores referentes a seguros, serão cobrados “se contratados” (ID.

228932758, pág. 2) bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, na medida que a cláusula 5.8.1 menciona que é “facultada ao
Cliente,
se pessoa física, a contratação de seguro de vida da modalidade prestamista (“Proteção Financeira”) (...)” (ID. 228932758, pág. 3).

Assim, não há que se falar em venda casada, e, via de consequência, em cobranças indevidas.

1.
4
.

Da repetição do indébito
.

Em relação ao pleito de
repetição do indébito
, anoto que
ratifiquei a ausência de
responsabilidade civil do banco apelante no
s
tópico
s
acima, por consequência
reitero ser desnecessário a
devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024